Tribunal: TJMT
Processo: 1006904-07.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-30
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1006904-07.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CYNTIA LETÍCIA PEREIRA GONÇALVES em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 8.a Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido Liminar em Tutela de Urgência c/c Indenização por Danos Morais n.° 1011038-51.2021.8.11.0041, ajuizada em desfavor do ROSENIL MARQUES CONCEIÇÃO e NIVALDO ROSENDO NUNES, indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela Agravante.
Em suas razões recursais, a Agravante aduz que firmou com os Agravados contrato para locação de imóvel residencial. Contudo, por não suportar o pagamento dos alugueis, procurou o primeiro Agravado na busca da rescisão amigável e afastamento da multa; alega que este recebeu as chaves do imóvel sem ressalvas.
Aduz que ficou no aguardo do agendamento da vistoria, porém, esta não ocorreu. Em seguida, recebeu cobrança no montante de R$ 1.512,50 (mil quinhentos e doze reais e cinquenta centavos) referente à multa contratual e outras pendências, e o seu nome foi negativado em razão desse débito.
Ressalta que “que não houve nenhuma notificação para que fosse acompanhar vistoria de entrega das chaves (...).”
Assevera que, “por mais que haja a necessidade de se formar a tríade processual, a concessão da liminar para suspender a anotação no SERASA, ao final, poderá provocar a demissão da agravante de seu emprego, ou, de suprimir sua vocação à promoção de cargo.”
Segue argumentando que “apenas a agravante está a perder com a negativação neste momento, sendo certo que, ao final, em improvável improcedência da ação, o direito das agravadas em receber o que entenderem de direito permanecerá incólume, com juros e correção monetária.”
Por derradeiro, afirma que foram observados os requisitos autorizadores para a concessão do efeito ativo.
Forte nesses argumentos, pugna pela antecipação da tutela recursal, a fim de que seja, desde logo, determinada a revogação da inscrição negativa em seu nome junto ao SERASA. No mérito, requesta o provimento do recurso.
Eis o relatório. DECIDO.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois a decisão combatida se enquadra na hipótese do artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como está instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento, nos termos do art. 1.017, § 5.o do CPC.
O artigo 1.019, inciso I, do mesmo Códex preconiza que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Ademais, o parágrafo único do artigo 995 do CPC estabelece que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
Nesse contexto, é vedado nos estreitos limites deste Instrumental, o exame de questões de fundo do direito discutido, sendo pertinente apenas aferir se estão, ou não, presentes os pressupostos para o deferimento da medida, repito, a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano (art. 300 do CPC).
Da análise dos autos, nesta fase de cognição sumária, não é possível vislumbrar a confluência desses pressupostos para a concessão da medida initio litis.
Com efeito, em que pesem às alegações da Recorrente de que rescindiu consensualmente o contrato de locação objeto dos autos, a documentação carreada não é suficiente para demonstrar tal circunstância.
A Agravante limitou-se a colacionar o contrato de aluguel firmado com os Agravados e outros documentos que demonstram gastos e despesas pessoais; não logrou êxito em comprovar minimamente as alegações expostas no Instrumental, em especial a rescisão consensual.
Assim, diante da precariedade da documentação juntada pela Recorrente, não há como inferir sobre a probabilidade do direito invocado, tampouco o periculum in mora suscitado. Por tais razões, entendo necessário o crivo do contraditório para maior segurança no exame da pretensão deduzida na exordial e aferir a legitimidade dos débitos contratuais objeto da lide.
Saliento, por fim, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito será devidamente confrontado com provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, não vinculando o Juiz singular ou o mérito da causa ao vertente decisum.
Por tais considerações, indefiro o efeito ativo.
Comunique-se ao Juiz da causa.
Intime-se os Agravados para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso.
Cumpra-se.
Cuiabá, 30 de abril de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora